Tribunal: TJDFT
Processo: 0729200-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. USO DE CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO PARA RECEBÍVEIS DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS DO TERCEIRO ENVOLVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A fraude à execução não propicia a indiscriminada constrição de ativos do terceiro envolvido, pois não amplia a responsabilidade patrimonial para abarcá-lo solidariamente. Referido instituto jurídico se limita à desconstituição ou ineficácia dos atos e negócios jurídicos fraudulentos orientados a prejudicar a satisfação do crédito exequendo.
2. Caracterizada a fraude à execução - consistente no uso de conta bancária de terceira pessoa para a destinação dos recebíveis empresariais da devedora visando ocultar seu patrimônio - tais ativos não são imunes a atos constritivos, sob pena de chancelar a manobra fraudulenta do devedor em conluio com o terceiro envolvido.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.